Tribunal: TJES
Processo: 5036646-47.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036646-47.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS RIACHUELO SA e outros
RECORRIDO: SUZANA ROITMAN FARINA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5036646-47.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
BANCO BV S.A.

EMBARGADO:
LOJAS RIACHUELO S/A; SUZANA ROITMAN FARINA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO.

OMISSÃO. ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
.
PEDIDO DE
APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/24. OMISSÃO RECONHECIDA.

PROVIMENTO PARCIAL,
APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.

MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos Declaratórios (Id. 11468960) opostos pelo Embargante/Recorrente, BANCO BV S.A, em face de acórdão (Id.
11320978
)

que conheceu do seu Recurso Inominado interposto, mas negou-lhe provimento nos seguintes termos: “Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95”.

Verifica-se que a Embargada, SUZANA ROITMAN FARINA, apresentou Contrarrazões aos Embargos de Declaração em Id. 11733028.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta omissão, vez que o Acórdão embargado teria sido omisso em não fixar o índice legal a ser aplicado na condenação acima exposta, sendo que a Sentença mantida prevê juros de mora de 1% ao mês (Índice utilizado pela Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo até 30/08/2024). Nesse sentido, pleiteia a readequação da decisão para que seja aplicada a Lei 14.905/24, com as modificações havidas nos art.389 e 406 no tocante a correção do valor da condenação.

A priori, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o tópico disposto em sede de embargos, de fato,
não
foi
expressamente abordado em sede de Acórdão
, motivo pelo qual dou provimento para prestar os seguintes esclarecimentos:

A Lei nº 14.905/24 determina a utilização do IPCA como índice de correção monetária e da taxa Selic, descontado o IPCA, como índice de juros moratórios. No entanto, a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da verba (sentença), aplicando-se o índice oficial da CGJ-ES até a entrada em vigor da nova lei.

A partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, o IPCA passa a ser o índice de correção monetária, e, após o trânsito em julgado, aplica-se a taxa Selic, deduzido o IPCA, como juros moratórios.

Como a sentença do juízo primevo foi proferida em 20/06/2024, antes da vigência da nova lei em 30/08/2024, a condenação pode seguir os termos estabelecidos originalmente, aplicando-se a correção monetária conforme determinado na decisão, ou seja, conforme o índice da CGJ-ES, não sendo devida a utilização da Lei nº 14.905/24, conforme pleiteado pelo embargante.

Por esses motivos, voto pelo provimento parcial do acórdão apenas para prestar esclarecimentos.

Portanto, sendo possível por meio desse o esclarecimento dos pontos aludidos,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, lhes concedendo
PROVIMENTO PARCIAL

apenas para fins de
elucidação
, mantendo incólume o acórdão proferido,
devendo ser utilizado o índice da CGJ-ES na execução da sentença proferida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)